Tribunal: STF
Processo: RE 91673
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-19
Data de publicação: 1979-10-19

Ementa:
RESCISAO CONTRATUAL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA.
- QUANTO AO PRIMEIRO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, APLICA-SE O DISPOSTO NO
ARTIGO 119, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NAS SUMULAS 282 E 356. -
NO TOCANTE AO SEGUNDO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, HÁ FUNDAMENTO
SUFICIENTE PARA SUSTENTAR O ACÓRDÃO RECORRIDO, CONTRA O QUAL NÃO SE
DEMONSTROU, EM FACE DAS CIRCUNSTANCIAS DE FATO (CUJO REEXAME NÃO E
CABIVEL - SÚMULA 279). A EXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DE LEI
FEDERAL, OU A OCORRENCIA DE DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.